Tribunal: TJDFT
Processo: 0756834-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756834-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DIVINARE MARKETING E SERVICOS DE COMUNICACAO &amp; TI LTDA, THAIS CAVALCANTE DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que aplicou multa de dez por cento (10%) do valor da causa com fundamento no art. 77, incs. II e IV, § 2o, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de descumprimento de determinações anteriores e criação de tumulto processual. O agravante sustenta que a decisão viola o direito de ação e os princípios da eficiência e efetividade do processo, previstos no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Argumenta que a execução se realiza no interesse do exequente, conforme art. 797 do Código de Processo Civil, e que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça é medida excepcional, aplicável apenas em caso de dolo específico. Defende que sua conduta consistiu no exercício regular de direito, amparado pelo art. 188, inc. I, do Código Civil, e que não houve descumprimento de ordem judicial nem criação de embaraços. Invoca doutrina, além de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que afastam a aplicação da multa quando não configurado dolo. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento do mérito e, ao final, pede a reforma integral da decisão para afastar a penalidade (id 79874554). Preparo recolhido (id 79877842). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de responsabilização do agravante por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante alega que a sua condenação ao pagamento de multa em razão da sucessiva reiteração de requerimentos indeferidos pelo Juízo de Primeiro Grau, mesmo após advertências expressas, é incabível. O dever de cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil e erigido como princípio norteador, estabelece que todos os sujeitos do processo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e a possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. O art. 77, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil prevê que a conduta da parte que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e que cria embaraços à sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça. O art. 77, inc. II e § 2o, do Código de Processo Civil impõe às partes que não formulem pedido desprovidos de fundamento. O dispositivo estabelece ao Juiz a obrigação de imposição de multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis.[1] A ação de execução de título extrajudicial originária tramita desde 2016 (id 31321069 dos autos originários). Foram realizadas diversas diligências a fim de encontrar bens do agravado passíveis de penhora. O agravante, após a suspensão do processo, apresentou diversos requerimentos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu: consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) (id 151968858 dos autos originários); o primeiro requerimento de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravo, bem como de cartões de crédito em seu nome (id 156979763 dos autos originários); consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRCJud) (id 181487098 dos autos originários); a reiteração de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 187165409 dos autos originários); consulta ao (id 188127500 dos autos originários); consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba); a reiteração de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) (id 189324257 dos autos originários); consulta à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (CETIP) (id 206795860 dos autos originários); reiteração do requerimento de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravo, bem como de cartões de crédito em seu nome, onde foi feita a primeira advertência sobre a reiteração de requerimentos sem fundamentação que a justifique (id 208162588 dos autos originários); consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 208906449); consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) (id 209995598); reiteração consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 211803544); expedição de ofício para empresas operadoras de títulos de capitalização (id 212978874); consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) (id 215765983); consulta ao NaveJud (id 217451742); consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) (id 218795356); terceiro requerimento de suspensão do passaporte e dos cartões de crédito. Houve nova advertência sobre reiteração injustificada de requerimentos indeferidos (id 219924008); consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) (id 220833622); consulta ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Infoseg) (id 259017805); reiteração consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), onde foi registrada a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decisão agravada (id 260085975). Destaco que o agravante foi devidamente advertido de que o descumprimento da determinação seria punido como ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil.[2] O agravante possui as ferramentas legais garantidas pelo legislador para manifestar sua discordância com eventuais negativas jurisdicionais. A postura de ignorar os comandos judiciais sob o pretexto de exercício regular do direito de obter seu crédito é completamente incompatível com o devido processo legal, bem como não observa os demais princípios norteadores do exercício ao direito de petição e evidencia abuso. Admitir que a parte assuma um comportamento processual de tentativa e erro, por meio de reiteração de requerimentos sem fundamentação que justifique a insistência no deferimento junto ao mesmo Juízo é incompatível até mesmo com a razoável duração do processo, além de repassar exclusiva e indevidamente ao Juízo um ônus que é da parte, qual seja localizar bens do devedor. O agravante poderia ter recorrido das decisões mencionadas que indeferiram seus primeiros requerimentos. Porém, optou por insistir que o Juízo os deferisse, mediante reiteração injustificada, o que causou tumulto processual e caracterizou-se como descumprimento das determinações da autoridade competente para direcionar o andamento processual regular. O agravante repetiu diversos requerimentos analisados e indeferidos sem o mínimo cuidado e zelo de observar os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau em outras ocasiões em que eles foram analisados, sequer justificou a inobservância aos comandos judiciais anteriores ao repetir seus requerimentos. Há fortes evidências de que o agravante formulou pretensão desprovida de fundamento e que desrespeitou determinações judiciais pretéritas ao invés de exercer o seu direito de submeter as decisões que lhes foram desfavoráveis ao duplo grau de jurisdição a fim de tentar revertê-las. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. [2] § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.